Tribunal: TJPA
Processo: 0824467-52.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824467-52.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SARA MAIA LISBOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0824467-52.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

(ADVOGADO JIMMY SOUZA DO CARMO)

APELADA: SARA MAIA LISBOA

(ADVOGADOS WALTER RODRIGUES DA COSTA E ORLANDO CARVALHO PEREIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedentes os pedidos formulados por Sara Maia Lisboa em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. A sentença declarou a inexistência de débito no valor de R$ 1.021,30, determinou a suspensão das cobranças emitidas após a retirada do medidor, condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. A concessionária apelante alega que a cobrança é legítima, pois fundamentada em TOI regular, e que o valor indenizatório é excessivo, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de débito por consumo não registrado (CNR); e (ii) determinar se é devida a indenização por danos morais e, em caso afirmativo, se o valor fixado é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária não demonstrou a realização regular do procedimento administrativo, limitando-se a alegar o cancelamento da fatura sem comprovação nos autos.

4.

A responsabilidade da fornecedora de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo presumido o dano moral decorrente da cobrança indevida, da negativação do nome da autora e da retirada de sua estrutura elétrica sem respaldo legal.

5.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando a ausência de comprovação de abalo relevante e a gravidade moderada dos fatos, o montante arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) deve ser reduzido para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica deve instaurar o procedimento administrativo prévio legal, com contraditório e ampla defesa, para validar a cobrança de débito por consumo não registrado (CNR). 2. A ausência de comprovação do procedimento regular invalida a cobrança. 3. Configura-se dano moral indenizável a cobrança indevida acompanhada de condutas abusivas, como a retirada de estrutura elétrica e negativação do nome da consumidora. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base na razoabilidade, proporcionalidade e extensão do dano.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, 14 e 39; CC, art. 944; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130, 131 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04), Tribunal Pleno, j. 18.12.2020; TRC/SC, Apelação Cível nº 350, rel. Juiz Lauvir Macarini da Costa, DJ nº 9.248, de 05.06.1995.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0824467-52.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

(ADVOGADO JIMMY SOUZA DO CARMO)

APELADA: SARA MAIA LISBOA

(ADVOGADOS WALTER RODRIGUES DA COSTA E ORLANDO CARVALHO PEREIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Sara Maia Lisboa, em desfavor de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. – julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 1.021,30, determinar a suspensão das faturas emitidas após a retirada do medidor, condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que a cobrança por consumo não registrado (CNR) é lícita, pois fundamentada em inspeção regular, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) em conformidade com a Resolução 414/2010 da ANEEL, e que, por mera liberalidade, a fatura foi cancelada. Alega inexistência de ato ilícito e excesso na fixação do valor da indenização, requerendo a reforma integral da sentença.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que o TOI foi lavrado sem a sua presença ou oportunidade de contraditório, inexistindo prova da irregularidade; que a concessionária não comprovou o cancelamento da cobrança e realizou negativação indevida; além de ter sofrido constrangimentos com a retirada de sua estrutura elétrica. Sustenta, ainda, que os danos morais restaram caracterizados, sendo o valor fixado adequado.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0824467-52.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

(ADVOGADO JIMMY SOUZA DO CARMO)

APELADA: SARA MAIA LISBOA

(ADVOGADOS WALTER RODRIGUES DA COSTA E ORLANDO CARVALHO PEREIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O
cerne da controvérsia
é decidir se é válida a cobrança de consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica.

No ponto, reproduzo fragmento da sentença, na fração de interesse, a qual adoto como razão de decidir:

Quanto a ausência do interesse da agir, sob a alegação de que fatura objeto da lide já se encontra cancelada no sistema da Requerida, requerendo a extinção da demanda, entendo que são adequados e necessários os pedidos formulados pela parte autora, visto que a demandante requer a suspensão dos efeitos da cobrança de faturas de energia que alega serem inexistentes, tendo, para tanto, ajuizado a presente ação declaratória de inexistência de débito . Verifico ainda, que a requerida foi intimada em decisão de Id.83063098, para juntar documento que comprovem o cancelamento do TOI, referente a fatura em discussão, porém decorrido o prazo a mesma se manteve inerte. Diante disso, demonstrada suposta lesão ao direito da autora, restando evidenciado o interesse de agir. Afasto a preliminar. A questão em comento versa sobre relação de consumo, sendo o autor usuário do serviço e a ré a fornecedora, tudo na forma dos arts. 2º e 3º, §2º do CDC, sendo certo, portanto, que a hipótese está subsumida aos ditames da Lei Consumerista, pelo que se subordina a concessionária de serviços públicos à responsabilidade de natureza objetiva. A responsabilidade pelo fato de serviço está regulada no art. 14 do CDC, que dispõe que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas. A controvérsia posta nos autos cinge-se a responsabilidade da reclamada pela cobrança excessiva dos serviços acima da média, com faturamento em única fatura de consumo sem qualquer justificativa justa. Elencado a isso, requer a condenação da requerida em danos morais que alega ter sofrido. Destarte, a ré afirma em sua peça de defesa que foi realizada fiscalização na referida unidade consumidora, a

qual gerou a os de inspeção nº 01. 001002872385.01, que foi identificada a irregularidade na medição de consumo de energia elétrica, e extraindo do termo de ocorrência e inspeção (TOI), a unidade consumidora foi encontrada derivação antes da medição saindo embutida no poste auxiliar, não registrando corretamente o consumo de energia elétrica. unidade foi normalizada com a retirada do desvio, tudo sendo acompanhada pelo esposo da autora, que se recusou a assinar o termo. Afirma ainda, a cobrança está completamente condizente com o art. 130, III, e 131 da Resolução da ANEEL 414/2010, Utilizando como parâmetro a média de 122 kWh, considerando-se a utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta), gerando a fatura no valor de R$ 1.021,30. Aduz, que apesar de não exista registro de reclamação administrativa, a Ré decidiu por mera liberalidade cancelar a fatura de CNR discutida na presente demanda. Verifico que, embora alegue que realizou o cancelamento da fatura, mesmo oportunizado a mesma de comprovar sua alegação, não o fez. Nesse sentido, ao verificar tal procedimento de cobrança e débito decorrente de consumo não registrado (CNR), não ficou demonstrado nos autos o real consumo irregular, no Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, o qual não foi preenchido de forma correta, não foi dado no referido documento a ciência ao consumidor/autora sobre a possibilidade de requerer a perícia técnica, não realizado previamente a abertura de procedimento administrativo para apuração e verificação da possível irregularidade, no qual oportunizaria a autora ao contraditório e ampla defesa, assegurando-se ao consumidor usuário o direito à informação. Inicialmente, há que se considerar o recente julgamento do IRDR0801251- 63.2017.8.14.0000 (Tema 04) pelo Pleno do TJEPA, que assim restou ementado:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções. 2. PRELIMINARES: (...) 3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica. ACÓRDÃO – ID _________ TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7052/2020 - Sexta-feira, 18 de dezembro de 2020, TRIBUNAL PLENO, IRDR Nº 0801251- 63.2017.8.14.0000 (Tema 04)”

Nesse sentido, não válida, portanto, a cobrança que se originou do TOI, diante da irregularidade do procedimento realizado pela concessionária de energia ré. Além disso, injusto seria imputar a consumidora/autora a responsabilidade pela negligência da requerida, ou seja, não cabe a mesma arcar com débitos pretéritos por uma má prestação de serviço. No mais, a concessionária que abusa de sua superioridade na relação com consumidores e impõe exigências abusivas, chegando ao ponto de, sem razão, negar a prestação do serviço público essencial que lhe foi delegada, causa danos que devem ser indenizados. Assim, caracterizado está a existência do ato ilícito praticado pela ré, é passível de indenização por danos morais, por ser este presumível. Vejamos a jurisprudência pátria nesse sentido: "PROVA DO DANO MORAL - O DANO SIMPLESMENTE MORAL, SEM REPERCUSSÃO NO PATRIMÔNIO NÃO HÁ COMO SER PROVADO. ELE EXISTE TÃO SOMENTE PELA OFENSA, E DELA É PRESUMIDO, SENDO O BASTANTE PARA JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO (RT 681/163) ... omissis. (TURMA DE RECURSOS CÍVEIS, nos autos da Apelação Cível nº. 350, de Campos Novos, da lavra do Eminente Juíz Relator LAUVIR MACARINI DA COSTA, in DJ nº. 9.248, de 05.06.1995, à p. 20) Por ser imaterial, o bem moral atingido não pode ser exprimível em pecúnia, assim, deve-se atentar para critérios subjetivos, cuja finalidade é criar uma equivalência entre o dano sofrido e a ação do ofensor. O artigo 944 do Código Civil prevê em seu caput: “A indenização mede-se pela extensão do dano”. Ou seja, previu o legislador que para se aferir qual o real valor devido a título de indenização por dano, seja este moral ou material, deve-se atentar para o resultado da lesão, para o dano e sua extensão. Inexistindo parâmetro legal para medir a lesão, a estipulação do quantum deve decorrer da prudência, do equilíbrio e do bom senso do juiz. Todavia, convém ressaltarmos que não pode o valor fixado ser tão insignificante que não possa cumprir o seu caráter punitivo, devendo ser considerado o porte econômico do agente causador dos danos. Também não cabe o valor exorbitante, de forma a prevenir o enriquecimento ilícito. Assim, levando-se em consideração os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, fixo o quantum indenizatório aos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Destarte, a autora demonstrou que foi surpreendida com cobrança baseada em TOI lavrado sem prova cabal de irregularidade. Por sua vez, a requerida limitou-se a afirmar que cancelou a fatura por liberalidade, sem, contudo, comprovar nos autos tal cancelamento em momento oportuno ou mesmo a regularidade do procedimento fiscalizatório e administrativo prévio.

Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da inexistência do débito, diante da inobservância dos requisitos mínimos exigidos pela jurisprudência e pela Resolução 414/2010 da ANEEL.

No tocante aos
danos morais
, entendo que
houve violação aos direitos da personalidade da autora
, não apenas pela cobrança indevida, mas pela maneira como esta se deu: sem observância do devido processo administrativo, com negativação do nome da consumidora e retirada física de equipamentos da unidade consumidora.

Tais condutas ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e configuram afronta à honra objetiva e à dignidade da autora, atraindo o dever de indenizar nos termos do artigo 14 do CDC e da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público.

No entanto,
entendo que o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) deve ser reduzido para R$ 3.000,00
, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando a ausência de prova de abalo significativo e a gravidade moderada dos fatos narrados.

Ante o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento
,

para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00
, mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/07/2025